Tribunal: TJDFT
Processo: 0721894-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721894-44.2022.8.07.0003 RECORRENTE: LUIS CARLOS NASCIMENTO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PRIVILEGIADO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRIVILEGIADORA. INJUSTA PROVOCAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO CASSADA. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Verificado que ao réu foi assegurado o devido contraditório e a ampla defesa, bem como que lhe foi conferida a devida defesa de seus direitos, deve ser afastada a alegação de nulidade posterior à pronúncia. Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão deste é soberana, somente sendo possível ao Tribunal anulá-la, e determinar a realização de um novo julgamento, sob o fundamento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando inexistirem elementos que amparem a conclusão dos jurados. Não havendo evidências no conjunto probatório que demonstrem que o crime foi cometido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, incabível o seu reconhecimento pelo Conselho de Sentença, o que implica na cassação da sentença. O recorrente aponta ofensa aos artigos 121, §§1o e 2o, incisos III e IV, do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, e § 3°, do Código de Processo Penal, sustentando que o decisum objurgado teria violado a soberania dos vereditos, ao argumento de que teria feito indevida incursão valorativa ao anular a decisão dos jurados e afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena. Assevera que cabia ao órgão julgador apenas constatar a existência de uma versão minimamente plausível, à luz do contexto fático-probatório dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 121, §§1o e 2o, incisos III e IV, do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, e § 3°, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Destarte, evidencia-se que a decisão do Conselho de Sentença não encontra suporte no acervo probatório acostado aos autos, não havendo provas ou sequer indícios de que o crime foi cometido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, conforme previsão do artigo 121, § 1o, do Código Penal. A anulação do julgamento, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente é admitida quando a decisão se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, o que, consoante acentuado, é o caso dos autos (ID 61486336 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024